Tribunal: TJBA
Processo: 8104386-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104386-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA SANTOS MIRANDA e outros (19)

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA, FLAVIO MELO SOUZA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARCELA FERNANDO DUARTE LUCAS, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM TANQUE DE GLP NO TERMINAL AQUAVIÁRIO DE MADRE DE DEUS. ALEGAÇÃO DE PÂNICO GENERALIZADO E EVACUAÇÃO DA CIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INCÊNDIO CONTROLADO EM APROXIMADAMENTE DUAS HORAS. EVACUAÇÃO APENAS DOS RESIDENTES EM ÁREA CONTÍGUA AO LOCAL DO INCÊNDIO. APELANTES QUE RESIDEM EM LOCAL DISTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que se aplique a teoria do risco da atividade, com base na responsabilidade objetiva, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

No caso concreto, restou demonstrado que o incêndio ocorrido em tanque de GLP foi controlado em aproximadamente duas horas, tendo sido evacuados apenas os moradores residentes em área contígua ao local do sinistro, não incluindo os apelantes, que residem em local distante.

Não havendo comprovação do alegado pânico generalizado nem de que os apelantes tenham sido diretamente afetados pelo incêndio, não há que se falar em dano moral indenizável.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8104386-29.2020.8.05.0001, em que são partes, como Apelante ANA LUCIA SANTOS MIRANDA E OUTROS, e, como Apelado, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E OUTROS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora